Tribunal: TJDFT
Processo: 0004791-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto qualificado. Associação criminosa. Provas. Culpabilidade. Pena-base. Fração de aumento. Regime. Substituição da Pena.

1 – As provas – depoimentos do vigilante que estava no local do crime e dos policiais que participaram das investigações e laudo de perícia papiloscópica, que constatou impressão digital de dois réus no veículo utilizado no crime, corroborados pelas demais provas dos autos, autorizam a condenação por pelo crime de furto qualificado.

2 – Tendo os quatro réus se associado, de modo permanente e estável, para a prática de furtos qualificados, com o mesmo modus operandi, mantém-se a condenação pelo crime de associação criminosa.

3 - O fato de os réus utilizarem veículo para arrombar porta de acesso de estabelecimento comercial, danificando vitrine, portas e produtos, causando à vítima prejuízo excessivo, além de subtraírem grande quantidade de produtos de valor elevado (27 aparelhos celulares), leva à maior censurabilidade da conduta, justificando valorar negativamente a culpabilidade.

4 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.

5 – Fixada pena privativa de liberdade acima de 4 anos e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais – culpabilidade e circunstâncias do crime -, não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e nem se suspende a pena (art. 44 e 77 do CP).

7 – Apelações não providas.